Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. PRELIMINAR. CONEXÃO DE AÇÕES. NULIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de questionamentos sobre a propriedade de embarcação marítima e nulidade de negócio jurídico.

2. O Código de Processo Civil (art. 55, § 1o), considerando a possibilidade de haver decisões conflitantes em razão de conexão ou dependência entre ações, determina que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador.

3. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55, § 3o, do CPC).

4. Apelação provida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída.